Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721047-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHÃO VALENÇA DE CARLI AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação à penhora (autos no 0703176-68.2023.8.07.0001, ID no 230875004). 2. Não é possível a realização de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora nas contas bancárias da agravante. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral, pois a análise é feita com base no conteúdo da decisão agravada e não no pedido liminar formulado pela parte no seu recurso. 4. A retirada da pauta virtual apresenta inúmeros obstáculos ao andamento do processo. Não tem, na era do processo judicial eletrônico, qualquer relevância em se julgar, em sessão presencial, processos em que não haverá sustentação oral (AgInt nos EAREsp no 369.513/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 11/6/2019, DJe 26/6/2019). 5. Mantenha-se na 24a Sessão Ordinária Virtual (ID no 73769178). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO